Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31738918, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO (PCT n. 0721935-88.2020.8.07.0000). Desse modo, julgo extinta a presente execução quanto a FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Ao fim, reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos judiciais de ID: 29831398 (FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA, FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO, FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA e FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE JESUS). Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador